Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012571-21.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (RECORRIDO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO — DEMORA NA APRECIAÇÃO — PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO — AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 — SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo, veja-se:
Art. 5o [...]. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito da Justiça Estadual é a Lei no 7.692/2002 que regula o processo administrativo, inclusive os prazos.

O artigo 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual.

No caso dos autos, foi identificado que a pretensão do Impetrante ainda não havia recebido uma análise conclusiva do órgão, mesmo tendo transcorrido aproximadamente 01 (um) ano, à época, em desconformidade com o prazo máximo estabelecido no art. 37 da Lei n. 7.692/2002. Logo, é indiscutível que o ente público não observou os prazos previstos na legislação de regência.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1012571.2016.8.11.0041, impetrado por
VERCOM Vertente Grande Agropecuária e Construtora LTDA
em face de ato omissivo supostamente ilegal atribuído ao
Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT
, concedeu a segurança postulada, para o fim de determinar que a autoridade demandada proceda na análise do processo administrativo no 436832/2015, protocolado com o fim de obter a Certidão de Localização e Estudo Cadastral junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT).

Ressai dos autos que o impetrante protocolizou em 25/08/2015 pedido administrativo para viabilizar a uma solicitação de Certidão de Localização e Estudo Cadastral referente ao imóvel denominado Fazenda Amália, matrícula no 3690 do CRI de Juína – MT, cujo protocolo recebeu a numeração no 436832/2015.

Evidencia-se, pelos documentos apresentados, que o Processo Administrativo não foi apreciado até a propositura da presente ação em 03/08/2016.

A controvérsia, portanto, cingiu-se ao exame da duração razoável do procedimento administrativo destinado a analisar e julgar pedido formulado pelo impetrante.

O ato sentencial concedeu a segurança (ID 19713570).

Contra essa decisão não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (ID 22698955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1012571.2016.8.11.0041, impetrado por VERCOM Vertente Grande Agropecuária e Construtora LTDA em face de ato omissivo supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT,

concedeu a segurança postulada, para o fim de determinar que a autoridade demandada proceda na análise do processo administrativo no 436832/2015, protocolado com o fim de obter a Certidão de Localização e Estudo Cadastral junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT).

Ressai dos autos que o impetrante protocolizou em 25/08/2015 pedido administrativo para viabilizar a uma solicitação de Certidão de Localização e Estudo Cadastral referente ao imóvel denominado Fazenda Amália, matrícula no 3690 do CRI de Juína – MT, cujo protocolo recebeu a numeração no 436832/2015.

O ponto nodal da controvérsia refere-se, portanto ao exame da duração razoável do procedimento administrativo destinado a analisar e julgar pedido formulado pelo impetrante.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo, veja-se:

Art. 5o [...]. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de
120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
.
Grifos acrescidos.

Dessa maneira, assiste razão ao Impetrante no que tange a obtenção de resposta do Impetrado quanto ao requerimento efetivado, a fim de lhe assegurar o acesso as informações do processo administrativo.

Ademais, a demora da autoridade impetrada para apreciar o Processo Administrativo no 436832/2015, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PEDIDO FUNDADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000 - SEGURANÇA DENEGADA -

RESULTADO - CONCESSÃO PARCIAL

DA SEGURANÇA

A ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei no 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual.

De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

Não há que se falar em redução da carga horária da Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

(N.U 1015182-65.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

(N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

No caso dos autos, foi identificado que a pretensão do Impetrante ainda não havia recebido uma análise conclusiva do órgão, mesmo tendo transcorrido aproximadamente 01 (um) ano, à época, em desconformidade com o prazo máximo estabelecido no art. 37 da Lei n. 7.692/2002 (ID 19713561).

Logo, é indiscutível que o ente público não observou os prazos previstos na legislação de regência, em evidente afronta, também, ao preceito constitucional da razoável duração do processo.

Com esses fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021